Tribunal: TJSP
Processo: 2104947-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
A decisão que acolhe a impugnação e extingue o incidente de cumprimento de sentença com fundamento no art. 924 do CPC tem natureza de sentença. Descabimento do ataque da decisão recorrida por agravo de instrumento. Via eleita inidônea para as pretensões do recorrente. Erro grosseiro. Inadmissibilidade da aplicação da fungibilidade recursal. Agravo não conhecido.